Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-81.2017.8.11.0049
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002625-81.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO COSTA E GOMES - CPF: 710.532.395-72 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), PAULO ERONI DE MOURA - CPF: 824.135.411-87 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), TIAGO COSTA E GOMES - CPF: 710.532.395-72 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), PAULO ERONI DE MOURA - CPF: 824.135.411-87 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM PONTO DE CURVA DE ESTRADA VICINAL EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE FACE À DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O RÉU TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO NO MOMENTO DO SINISTRO – PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS DAS MARCAS DE FRENAGEM DEIXADAS NA ESTRADA DE CHÃO PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU – MARCAS INICIADAS NA FAIXA DE ROLAMENTO CONTRÁRIAS E FINALIZADAS SOMENTE POUCO APÓS O PONTO DE COLISÃO – CONCLUSÃO RESPALDADA POR AUTO DE VERIFICAÇÃO DE LOCAL DE DELITO ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL E POR DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA ARROLADO COMO TESTEMUNHA POR TER COMPARECIDO AO LOCAL DO SINISTRO POUCO APÓS A OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência do pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito se a insurgência recursal se resume à pretensão de reanálise do conjunto probatório dos autos e este realmente aponta que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do réu, que trafegava na contramão na contramão de direção em ponto de curva de estrada vicinal de zona rural.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO ERONI DE MOURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais Causados em Acidente de Trânsito
”

(Proc. nº 0002625-81.2017.8.11.0049), ajuizada contra o apelante por TIAGO COSTA E GOMES, julgou procedente o pedido para condenar o réu/apelante ao pagamento de R$ 11.154,89 a título de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor/apelado, por reputar satisfatoriamente demonstrada sua culpa exclusiva pela consecução do acidente de trânsito ocorrido quando o réu/apelante trafegava na contramão de direção em ponto de curva de estrada vicinal de zona rural (cf. Id. nº 176746192).

O réu/apelante sustenta que a conclusão de procedência do pedido pela r. sentença apelada se apoia exclusivamente “
no depoimento do Investigador de Polícia Diego Martins Silva
”, do qual, segundo o recorrente, “
não se extrai com a certeza necessária
(o)
que de fato teria acontecido
”.

Assevera que as fotografias juntadas aos autos e os retratos das marcas de frenagem deixadas na estrada de chão “
não deixam dúvidas de que foi o apelante quem fora surpreendido pelo veículo do apelado
” e de que o impacto “
ocorrera na mão de direção do apelante
”, tanto que seu veículo acabou parando “
do seu lado da mão de direção
” (sic – cf. Id. nº 176746195 - Pág. 5/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo/apelado ao pagamento de R$ 4,5 mil a título de indenização dos “
danos materiais ocasionados ao veículo do apelante
”, ou, no mínimo, para “
que se reconheça a culpa concorrente do apelado e, de consequência, minore o valor da condenação
” (sic – cf. Id. nº 176746195 - Pág. 12/13).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 176746199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações, pois a solução da controvérsia recursal depende exclusivamente de reanálise do conjunto probatório para definir a culpa pela ocorrência do sinistro narrado na petição inicial.

A r. sentença julgou procedente o pedido autoral e condenou o réu/apelante à indenização correspondente sob os seguintes fundamentos:

“
A documentação que instruiu a inicial confere verossimilhança à alegação da parte autora, no sentido de que o réu, conduzindo o veículo identificado na inicial, teria colidido com o automóvel do autor, após invadir “contramão” de direção
.

Mário Antônio Nicolli afirmou que chegou ao local quando o acidente já tinha corrido, não sabendo precisar quem estava correto. Disse, porém, que havia um buraco um pouco antes da curva, o que leva algumas pessoas a entrar na outra via para desviar.

Diego Martins Silva, investigador de polícia, disse que chegou no local logo após a colisão
; afirmou que,
a partir da marca que constava da pista de rolamento, foi possível identificar que o veículo F350, do requerido (sentido zona rural ao município), começou uma frenagem na contramão e atravessou a pista, em uma curva; esclareceu que a frenagem que começou na contramão acabou exatamente no veículo F350, e que a Ranger estava parada na mão correta
; verberou, ainda, que a colisão ocorreu dentro da pista de rolamento.

As fotos retiradas no cenário dos fatos não deixam dúvidas de que o acidente ocorreu nos termos da narrativa da testemunha Diego
,
sobretudo a frenagem que consta da pista de rolamento e a disposição da batida dos veículos
.

Os demais depoimentos colhidos em juízo são parciais e não merecem valoração.

Assim,
é certa a culpa do requerido pela ocorrência do acidente que, por imprudência, ao efetuar a manobra na pista contrária, passando por uma curva, adentrou em sentido oposto a pista de rolamento que estava seguindo, por onde vinha o veículo do autor
.

Transitar na contramão de direção implica em infração prevista no art. 186, inciso I do CTB, classificada como falta grave.

Como cediço, todo aquele que se propõe a executar manobra de deslocamento lateral deve observar as normas de trânsito pertinentes, que encontram regramento específico nos artigos 34 e ss. do CTB.
(...)

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão que Tiago Costa e Gomes move em desfavor de Paulo Eroni de Moura, e o faço para condenar o réu a pagar à parte autora, à guisa de indenização por danos materiais, o montante de R$ 11.154,89, acrescendo-se de juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desembolso (INPC)”
–
grifei
e
destaquei
.

A despeito do esforço argumentativo do réu/apelante, a reanálise do conjunto probatório apenas robustece a conclusão do MM. Juiz sentenciante de que o acidente ocorreu porque ele, réu/apelante, que trafegava na contramão de direção
em ponto de curva de estrada vicinal de zona rural, deparou-se com o veículo conduzido pelo autor/apelado na faixa correta e não conseguiu evitar a colisão.

Ao contrário do alegado, as marcas de frenagem deixadas na estrada de chão pelo veículo conduzido pelo réu/apelado mostram claramente que ele trafegava bem mais próximo da margem da pista situada à sua esquerda do que da situada à sua direita, ou seja, utilizando-se da faixa de rolamento contrária ao fluxo pelo qual se deslocava.

O Auto de Verificação de Local de Delito elaborado pela Delegacia Municipal de Vila Rica, subscrito não só pelo Investigador de Polícia Civil Diego Martins Silva, arrolado como testemunha nos autos, mas também pelo Investigador de Polícia Civil Anderson Felizardo Queiroz e pelo Delegado de Polícia Gutemberg de Lucena Almeida, aponta o seguinte:

“(...) de acordo com as fotos feitas no local do acidente próximo à curva, o condutor do caminhão Ford/350
(o réu/apelante)
fez uma frenagem brusca na sua contramão de direção, retornando novamente para sua mão normal de direção dentro da curva, e que o condutor da caminhonete
(o autor/apelado)
, aparentemente, vinha em sua direção normal da pista, haja vista que no local não foi constatado frenagem do condutor da caminhonete Ford Ranger XLS”
(cf. Id. nº 176746189 - Pág. 44).

Não há, portanto, traço de desacerto técnico da r. sentença apelada quanto ao cotejo analítico das provas juntadas aos autos, devendo, assim, ser ratificada a conclusão de procedência do pedido autoral e improcedência do pedido reconvencional.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023